Tribunal: TJMT
Processo: 0010563-79.2014.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010563-79.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (EMBARGANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), MARY KELLEN BORGES - CPF: 903.035.041-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REEXAME DE TESE – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Mesmo quando interposto para fins de prequestionamento, o recurso de embargos de declaração exige a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, não se prestando ao simples reexame da apelação já julgada, ante o inconformismo da parte.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

Laerte Lannes Da Costa,

contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Criminal nº 0010563-79.2014.8.11.0002, sob minha relatoria, julgado em 20/05/2020, alegando omissão na análise das teses defensivas.

Sustenta que no caso dos autos, a palavra da vítima não tem força probante, conforme lançado nas razões recursais de apelação, o relacionamento havido entre as partes era conturbado. Assim, aduz que o acórdão foi omisso quanto à tese defensiva e os embargos devem ser acolhidos para o fim de absolver o embargante dos delitos a ele imputados, diante da inexistência de provas.

Parecer subscrito pelo insigne Procurador de Justiça, o Dr. João Batista de Almeida (Id. 46391983), requer sejam rejeitados os embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

Laerte Lannes Da Costa,

contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Criminal nº 0010563-79.2014.8.11.0002, sob minha relatoria, julgado em 20/05/2020, alegando omissão na análise das teses defensivas.

Impende registrar que os declaratórios foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece.

Prefacialmente, consigna-se que os Embargos de Declaração, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, poderão ser deduzidos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e "
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
" (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Na hipótese, analisando detidamente o Recurso de Apelação Criminal manejado pelo embargante, bem como o teor da decisão ora recorrida, não se vislumbram obscuridades que justifiquem o aclaramento, convindo ressaltar que houve análise fundamentada da controvérsia, de forma que os presentes embargados tem por objetivo como segunda apelação rediscutir as questões dantes debatidas e desaprovadas, tanto é que o
embargante não pontua a alegada omissão no voto. O que se vê, na verdade, é sua discordância com o resultado do julgamento, que desproveu seu recurso.

No entanto, basta analisar o acórdão para constatar que o mesmo não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade que ampare a pretensão deduzida, diante dos fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e precisa.

Consoante constou no voto, quanto ao pleito absolutório, ao contrário do que afirmou a defesa,
a vítima
em todas as oportunidades em que foi ouvida
confirmou que o réu desferiu um tapa na sua cara, a xingou e a ameaçou
,
sem apresentar divergências em seus depoimentos, sendo seus depoimentos confirmados pelas declarações de Adi Terezinha Borges, sua genitora.

De fato, fora sustentada a tese de que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Desse modo, vislumbra-se que o exame da tese absolutória foi feito de forma pormenorizada, com o confronto dos fatos com as prova colacionados aos autos.

É cediço que para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Portanto, desde logo, das razões expostas pelo embargante, nítido que ele pretende é ver reexaminado e decidido à controvérsia de acordo com sua interpretação, com reapreciação de provas, inviável nesta via recursal, por não restar demonstrado qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP no acórdão embargado, considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, não se admitindo o seu manejo visando rediscutir a questão decidida.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS FARTAMENTE ENFRENTADAS PELO COLEGIADO – NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS REPUTADOS OMISSOS – INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO – TESES EXAURIDAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão já enfrentada, mesmo porque as proposições inconciliáveis entre si, próprias da contradição sanável por embargos de declaração, não se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte que a ataca. Ainda quando opostos com o objetivo de prequestionamento, os embargos de declaração reclamam a presença de qualquer dos vícios previstos em lei, a se constituírem em pressupostos de embargabilidade, o que não se verifica na hipótese”.
(ED 112313/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE CONTRIÇÃO E OMISSÃO REFERENTE À DECISÃO DE CONDENÇÃO PELA PRÁTICA DE PESCA EM PERÍODO NÃO PROIBITIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM AO REJULGAMENTO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – NECESSÁRIA REJEIÇÃO.

Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem revisitar as provas e rediscutir questões já debatidas, analisadas e julgadas pelo magistrado de origem e por este Tribunal”.
(ED 133564/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017)

Assim, não vislumbrando qualquer omissão na decisão atacada,
afastando a alegada inobservância ao disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, devem ser improvidos os embargos.

Ante o exposto,
desprovejo
os presentes embargos, mantendo intacto o r. acórdão invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020